Tribunal: STF
Processo: HC 259170
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar, proferido no julgamento do HC 7000241-85.2025.7.00.0000/DF, submetido à relatoria do Ministro GUIDO AMIN NAVES.



    Consta dos autos que a paciente é investigada em Inquérito Penal Militar pela prática do crime de falsificação de documento (art. 311 do Código Penal Militar).



    O Ministério Público Militar requereu a homologação do Acordo de Não Persecução Penal firmado com a paciente ao Juízo de origem, que o rejeitou nos termos seguintes: 



    O MPM celebrou ANPP com a civil REBECA COELHO DE CARVALHO, investigada no IPM nº 7000080-70.2024.7.11.0011 pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 311 do CPM (ev. 1, doc. 2). 



    Segundo se extrai dos autos, em 26.05.2023, a acordante falsificou a Guia de Apresentação do Beneficiário (GAB), requisito para a realização de exames em clínicas credenciadas junto ao HFAB, com intuito de realizar procedimento sem autorização. 



    Firmado o acordo, o MPM requereu a designação de audiência para fins de homologação da avença, nos termos do art. 28-A, § 4º, do CPP (ev. 1, doc. 1). 



    O ANPP constitui um negócio jurídico de natureza extrajudicial, firmado entre o Ministério Público e a investigada, assistido por seu defensor. Trata-se de um instrumento que busca alcançar uma resposta penal mais célere mediante a mitigação da obrigatoriedade da ação penal, aplicado em casos envolvendo crimes sem violência ou grave ameaça. 



    [...] 



    Ao tratar da matéria em julgamento de IRDR, no sentido do descabimento da ANPP em processos criminais no âmbito da JMU, o STM tornou obrigatório este entendimento neste ramo especializado. 



    Ante o exposto, ressalvado o entendimento contrário deste Juízo, DEIXO DE HOMOLOGAR o Termo de Acordo de Não Persecução Penal, celebrado entre o MPM e a civil REBECA COELHO DE CARVALHO, com fulcro no art. 28-A, § 7º, do CPP c/c o art. 3º, alínea "a", do CPPM, em conformidade com a tese fixada pelo STM no IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000.



    A defesa, então, impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal Militar, que denegou a ordem, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS. ART. 315 DO CPM. USO DE DOCUMENTO FALSO. LIMINAR. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR (ipm). INDEFERIMENTO. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INDEFERIMENTO. UNANIMIDADE.



    O trancamento de IPM pela via de habeas corpus é medida excepcional, que somente se justifica quando evidenciada a ausência de justa causa para a investigação, o que não é o caso. 



    O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do CPP comum, é inaplicável no âmbito desta Justiça Castrense, conforme o que estabelecem o Enunciado de Súmula nº 18 do STM e a Decisão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000.



    Ordem denegada. 



    Nesta ação, a Defensoria Pública da União alega, em suma: 



    [...] a especialidade da Justiça Militar da União não afasta a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal, até porque não há nenhuma restrição contida em seu texto e, da mesma forma, também na Constituição Federal.



    [...]



    Assim, não apenas a vontade do legislador aponta o cabimento do ANPP na Justiça Militar, mas a própria letra da lei em análise, que promoveu a reforma do “Pacote Anticrime”, nos esclarece essa possibilidade. É que a redação do § 2º do artigo 28-A do CPP, um rol de exceções nas quais não é cabível o ANPP, não menciona crimes militares (próprios ou impróprios). Com muita clareza, portanto, o legislador escolheu autorizar a aplicação do ANPP no âmbito da Justiça Castrense através de simples interpretação extensiva de um procedimento penal benéfico ao réu.



    [...] não se mostra válido rejeitar o acordo de não persecução penal no âmbito militar, tendo como base um entendimento sumular sem efeito vinculante, eis que não descortina as peculiaridades do caso concreto e ignora a jurisprudência da Suprema Corte, determinando a aplicação do benefício na Justiça Castrense, conforme incansavelmente demonstrado pela defesa. 



    Ao final, “requer seja concedida a ordem, desde logo, monocraticamente, por Vossa Excelência, na forma do art. 192, caput, do RISTF”, para “determinar ao Juízo a quo que cumpra estritamente os termos do artigo 28-A do CPP e da jurisprudência do STF, e homologue o Acordo de Não Persecução Penal firmado entre o Ministério Público Militar e REBECA COELHO DE CARVALHO”.



    É o relatório. Decido. 



    A CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988, em seu art. 129, I, consagrou o sistema acusatório no âmbito de nossa Justiça Criminal, concedendo ao Ministério Público a privatividade da ação penal pública. Durante essas mais de três décadas de vigência de nossa Carta Magna, as legislações penais e processuais penais foram se adaptando a essa nova realidade. Em um primeiro momento, não sendo recepcionadas as normas anteriores que mantinham exceções à titularidade do Parquet como nas hipóteses de ações penais por contravenções e crimes culposos e, posteriormente, havendo a aprovação de inovações legislativas que ampliaram as possibilidades de atuação do Ministério Público na persecução penal em juízo.



    A construção desse novo sistema penal acusatório gerou importantes alterações na atuação do Ministério Público, que antes estava fixada na obrigatoriedade da ação penal. Novos instrumentos de política criminal foram incorporados para racionalizar a atuação do titular da ação penal, transformando a antiga obrigatoriedade da ação penal em verdadeira discricionariedade mitigada. Assim ocorreu, inicialmente, com as previsões de transação penal e suspensão condicional do processo pela Lei n. 9.099/95, depois com a possibilidade de "delação premiada" e, mais recentemente com a Lei n. 13.964/19 ("Pacote anticrime"), que trouxe para o ordenamento jurídico nacional a possibilidade do "acordo de não persecução penal".



    Dessa maneira, constatada a materialidade da infração penal e indícios suficientes de autoria, o titular da ação penal deixou de estar obrigado a oferecer a denúncia e, consequentemente, pretender o início da ação penal. O Ministério Público poderá, dependendo da hipótese, deixar de apresentar a denúncia e optar pelo oferecimento da transação penal ou do acordo de não persecução penal, desde que, presentes os requisitos legais.



    Essa opção ministerial encaixa-se dentro desse novo sistema acusatório, onde a obrigatoriedade da ação penal foi substituída pela discricionariedade mitigada; ou seja, respeitados os requisitos legais o Ministério Público poderá optar pelo acordo de não persecução penal, dentro de uma legítima opção da própria Instituição. Ausentes os requisitos legais, não há opção ao Ministério Público, que deverá oferecer a denúncia em juízo. Entretanto, se estiverem presentes os requisitos descritos em lei, esse novo sistema acusatório de discricionariedade mitigada não obriga o Ministério Público ao oferecimento do acordo de não persecução penal, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo de não persecução penal, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição.



    O art. 28-A, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público “poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições".



    As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do acordo de não persecução penal, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.



    Repito, trata-se de importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado.



    Na presente hipótese, o Ministério Público Militar requereu, perante o Juízo de primeira instância, “a homologação do ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL firmado com REBECA COELHO DE CARVALHO, requerendo a designação de audiência judicial para verificar a legalidade e a voluntariedade do acordo celebrado, por meio da oitiva da acordante, na presença do seu defensor (art. 28-A, § 4º, do CPP)”.



    Ocorre que o Juízo de origem deixou de homologar o referido acordo, fundamentando sua decisão no entendimento de “descabimento do ANPP em processos criminais no âmbito da JMU”. Tal posicionamento foi ratificado pelo Superior Tribunal Militar, que registrou: “este Tribunal já decidiu que não se aplica o ANPP no âmbito desta Justiça Especializada”, nos seguintes termos:



    [...] o ANPP possui características que não se coadunam com as especificidades da Justiça Militar da União (JMU), principalmente no que diz respeito à sua missão, qual seja, processar e julgar os crimes militares definidos em lei, tutelando a hierarquia e disciplina militares, princípios basilares, formadores, mantenedores e constitucionais da definição das Forças Armadas e garantidores do cumprimento de suas missões.



    As peculiaridades que envolvem a JMU não se resumem somente à questão da especificidade da composição jurídica no âmbito militar, dos bens jurídicos tutelados e dos sujeitos envolvidos nas demandas judiciais castrenses, mas também conduzem à necessidade de um maior rigor na aplicação da Lei Penal Militar, para a adequada tutela da hierarquia e da disciplina, não favorecidos pelas consequências que circundam a aplicação do ANPP na JMU, conforme explicitado no Acórdão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000.



    Dessa forma, este Tribunal já decidiu que não se aplica o ANPP no âmbito desta Justiça Especializada.



    Em 19/8/2022, este Superior Tribunal Militar editou o Enunciado de Súmula nº 18, o qual estabelece:



    O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União.



    Antes mesmo da edição da referida Súmula, a Jurisprudência desta Egrégia Corte já estabelecia a inaplicabilidade do ANPP com base no princípio da especialidade, considerando a inexistência de omissão do Código de Processo Penal Militar em relação ao tema, que poderia, por oportuno, se invocar o Código de Processo Penal comum. Assim já vinha decidindo o STM:



    [...]



    O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000, julgado em 19/11/2024, reafirmou a inaplicabilidade do ANPP no âmbito desta Justiça Especializada e estabeleceu que:



    [...] O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP), e o sursis processual, previsto no art. 89 da Lei nº 9.099/95, não se aplicam na Justiça Militar da União, independentemente da condição de civil ou de militar do acusado [...]. 



    [...] 



    Assim, confirma-se a hipótese do silêncio eloquente do legislador em termos da não aplicabilidade do instituto do ANPP à JMU, em detrimento da tese de omissão do CPPM quanto ao tema.



    [...]



    Dessa forma, não deve ser concedida a ordem, pois não restou evidenciada qualquer ilegalidade ou  abuso de poder na Decisão proferida pela autoridade apontada como coatora. 



    Verifica-se, portanto, que o Superior Tribunal Militar recusou a homologação do Acordo de Não Persecução Penal, com fundamentos que, em essência, consistem na ausência de previsão legal expressa para sua aplicação na Justiça Militar e na suposta incompatibilidade do instituto com os valores de hierarquia e disciplina. Acrescente-se que a Corte Castrense também motivou sua decisão na Súmula 18/STM, segundo a qual:  



    O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União. 



    O Ministério Público Militar, por sua vez, sustentou a possibilidade de aplicação do ANPP ao caso concreto, amparando seu pleito não apenas no Código de Processo Penal, mas também na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Ministério Público da União, em resoluções do Conselho Nacional do Ministério Público e do Conselho Nacional de Justiça, além de recomendações da Organização das Nações Unidas. O órgão ministerial destacou a política nacional de incentivo à autocomposição no âmbito do Ministério Público e ressaltou que o instituto, ao menos em tese, atenua os efeitos prejudiciais de uma condenação criminal, conferindo ao investigado nova oportunidade de evitar os impactos sociais negativos decorrentes da aplicação de uma pena. Conforme consignado no acordo proposto pelo MPM:



    Considerando que a acordante confessou formal e circunstancialmente os fatos ao Ministério Público; 



    Considerando que os fatos se amoldam, em tese, ao delito tipificado no art. 311 do Código Penal Militar;



    Considerando a manifestação de interesse da acordante em celebrar o presente acordo;



    Considerando o disposto nos artigos 127, caput, e 129, incisos I, II, VIII e IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, bem como no artigo 8° da Lei Complementar n° 75/1993 (Lei Orgânica do Ministério Público da União) e no artigo 26 da Lei n° 8.625/1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público):



    Considerando que a realização do acordo de não-persecução penal encerra, ao menos em tese, minoração dos efeitos deletérios de uma sentença penal condenatória aos acusados em geral, que, dessa forma, teriam mais uma chance de evitar uma condenação judicial e os efeitos sociais prejudiciais de uma pena:



    Considerando que a Lei n° 13.964, de 24 de dezembro de 2019, alterou o Código de Processo Penal, inserindo o art. 28-A, passando a prever o Acordo de Não Persecução Penal - ANPP, bem como os requisitos para sua celebração no âmbito dos delitos cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, que não revelem hipótese de arquivamento, desde que haja confissão formal e circunstanciada da prática, com a verificação da medida como necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime:



    Considerando que a Resolução n° 118, de 1° de dezembro de 2014, do Conselho Nacional do Ministério Público, instituiu a Política Nacional de Incentivo à Autocomposição no âmbito do Ministério Público, estimulando a resolução extrajudicial dos conflitos e as práticas restaurativas (arts. 13 e 14):



    Considerando que a Resolução n° 225, de 31 de maio de 2016, do Conselho Nacional de Justiça, instituiu a "Política Nacional de Justiça Restaurativa no âmbito do Poder Judiciário e dá outras providências":



    Considerando as recomendações da Organização das Nações Unidas para fins de implantação da Justiça Restaurativa nos Estados Membros, expressas nas Resoluções n° 1999/26. 2000/14 e 2002/12, que estabelecem os seus princípios básicos!



    Resolvem firmar Acordo de Não Persecução Penal, nos termos que se seguem.



    Nesse contexto, não se mostra suficiente negar à paciente, de maneira genérica e abstrata, a possibilidade de celebração do ANPP, apoiando-se nos fundamentos adotados pelo STM, que, em síntese, foram: (a) ausência de previsão legal expressa; e (b) alegada incompatibilidade do instituto com os pilares da Justiça Militar — hierarquia e disciplina.



    É certo que não existe previsão normativa expressa autorizando a celebração do ANPP no âmbito da Justiça Militar. Contudo, também é certo que o Código de Processo Penal Militar estabelece, em seu art. 3º, que os casos omissos serão supridos pela legislação processual penal comum, desde que não haja prejuízo à índole do processo penal militar:



    Art. 3º - Os casos omissos neste Código serão supridos: 



    a) pela legislação de processo penal comum, quando aplicável ao caso concreto e sem prejuízo da índole do processo penal militar. 



    O art. 28-A, §2º, do Código de Processo Penal, por sua vez, prevê limitações expressas ao cabimento do ANPP, mas não menciona qualquer vedação à sua celebração em causas penais militares:



    Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:



    [...]



    § 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses:



    I - se for cabível transação penal de competência dos Juizados Especiais Criminais, nos termos da lei;      



    II - se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas;   



    III - ter sido o agente beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo; e    



    IV - nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em favor do agressor. 



    Diante da inexistência de proibição específica e da possibilidade de aplicação subsidiária da legislação processual penal comum, não se justifica a vedação abstrata ao ANPP na Justiça Militar. Nesse sentido, observa MARCO AURÉLIO PETRA DE MELLO:



    Não há, assim, aferição de alguma proibição legal nesse sentido. Não custa repisar, a Lei n º 13.964/2019 em momento algum impede a celebração da avença processual diante de crimes militares. E "esse dado" não pode ser simplesmente ignorado, já que o princípio da legalidade não pode ser afastado da responsabilização penal de militares, ou mesmo de civis, quando a lei castrense se fizer "presente". Caso o legislador ordinário tivesse o intento de impedir o ANPP para os crimes militares, teria seguido o caminho inserto no questionado artigo 90-A da Lei nº 9.099/1995 [...] 



    (Direito militar em foco: Associação dos Juízes Federais da Justiça Militar. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2023, p. 206)



    O Superior Tribunal Militar também fundamenta seu entendimento contrário à aplicação do ANPP no processo penal militar — de forma enfática — no risco de eventual lesão aos princípios da disciplina e da hierarquia. Embora tais princípios sejam essenciais à estrutura castrense, não se pode afirmar que, por si sós, sejam incompatíveis com a celebração desse tipo de acordo no contexto da Justiça Militar. Tanto o Ministério Público Militar quanto o magistrado podem, no caso concreto, exercer suas funções na defesa dos valores que sustentam a instituição castrense.



    Ou seja, o que se mostra inviável é a vedação abstrata e genérica do ANPP no âmbito da Justiça Militar, sem a necessária análise das particularidades de cada caso concreto. Incumbe ao Ministério Público, ao propor o acordo de não persecução penal, verificar se o instituto, naquela situação específica, é adequado e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, devendo, nesse exame, também exercer seu papel de guardião dos valores militares e ponderar sobre a viabilidade de sua celebração.



    Conforme assentado pelo Plenário do STF no julgamento do HC 185.913 (Rel. Min. GILMAR MENDES, j. 18/9/2024), “compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno”.



    Por sua vez, caso o magistrado considere inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições previstas no acordo, poderá devolver os autos ao Ministério Público para reformulação, podendo, inclusive, recusar a homologação que não atenda aos requisitos legais ou quando não for realizada a referida adequação, nos termos dos §§ 5º e 7º do art. 28-A do Código de Processo Penal.



    Assim, cabe ao Ministério Público Militar, em cada caso, avaliar a conveniência da proposição do ANPP, enquanto ao magistrado compete examinar sua homologação, assegurando-se, em ambos os momentos, a preservação dos valores inerentes à caserna. A esse respeito, assinala MARCO AURÉLIO PETRA DE MELLO:



    [...] sendo o ajuste ofertado pelo Ministério Público (Militar), pressupõe, a uma, a anterior avaliação e ponderação, no concernente, pelo "órgão de acusação" (castrense), já que tem como função (e atenção) especial o resguardo das normas de hierarquia e disciplina como bases de organização das Forças Armadas (CPPM, art. 55); e, a duas, nessa esteira, a cautelosa homologação pelo magistrado da justiça militar (especializado). 



    (Direito militar em foco: Associação dos Juízes Federais da Justiça Militar. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2023, p. 206)



    No âmbito desta SUPREMA CORTE, a Segunda Turma já firmou precedente no sentido de ser inviável “vedar o investigado, processado na Justiça Militar, da possibilidade de celebrar Acordo de Não Persecução Penal, de forma genérica”. Ressaltou-se, contudo, que “as especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário” (HC 232254, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 8/5/2024). Por elucidativa, transcrevo a ementa do julgado: 



    HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 3° DO CPPM E ART. 28-A, §2º DO CPP. VEDAÇÃO EM ABSTRATO DA INCIDÊNCIA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL À JUSTIÇA MILITAR. SÚMULA 18 DO STM. AFRONTA A LEGALIDADE ESTRITA. ART. 28,§2º DO CPP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA QUE LIMITA BENEFÍCIO PROCESSUAL-PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA POSSIBILITAR A PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. 



    1. A interpretação sistemática dos art. 28-A, § 2º, do CPP e art. 3º do CPPM autoriza a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar. 



    2. O art. 28-A, § 2°, do CPP comum nada opôs quanto a sua incidência no processo penal militar e, do mesmo modo, a legislação militar admite, em caso de omissão legislativa, a incidência direta da legislação processual comum (Art. 3º do CPPM). 



    3. A aplicação do art. 28-A do CPP à Justiça Castrense também coaduna-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, que, em recentes julgados, compreendeu pela possibilidade de incidência da legislação comum a processos penais militares se verificada compatibilidade com princípios constitucionais. Precedentes. 



    4. Ausente proibição legal expressa, afronta a legalidade estrita vedar, em abstrato, a incidência do ANPP a toda gama de processos penais militares, como se denota do enunciado 18 da Súmula do STM (“Súmula 18 - O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União). 



    5. É certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário. 



    6. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, se entender preenchidos os requisitos legais.



    Com fundamento nesse precedente (HC 232.254/PE), diversas decisões monocráticas reafirmaram a possibilidade de aplicação do ANPP na Justiça Militar, desde que atendidos os requisitos legais, como demonstram os seguintes julgados: HC 256.402, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 21/5/2025; RHC 258.175, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe 1/7/2025; HC 255.837, Rel. Min. FLÁVIO DINO, DJe 20/5/2025; HC 256.802, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 3/6/2025; HC 242.371, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 11/6/2024; HC 254.439, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, DJe 7/4/2025; e HC 258.897, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 9/7/2025.



    Cumpre ainda destacar trecho da decisão proferida pelo Ministro GILMAR MENDES no HC 232.564/AM (DJe 20/9/2023):



    Não se desconhece o enunciado sumular do Superior Tribunal Militar acerca da impossibilidade da aplicação do instituto do ANPP no âmbito penal militar federal, assim redigido: 



    Súmula 18: O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União.



    No entanto, por ausência de força vinculante dos enunciados do Tribunal Castrense, o MPM, no 9º Encontro do Colégio de Procuradores de Justiça Militar, formulou dois enunciados para instruir a prática na esfera penal militar, cito:



     



    Enunciado 4: O Ministério Público Militar pode formalizar Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), com base no art. 3°, alínea “a”, do CPPM, c/c art. 28-A do CPP, tanto para civis, quanto para militares, desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime militar. 



    Enunciado 5: Na celebração do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), deve o membro do MPM fixar o prazo do cumprimento do acordo em tempo inferior ao da prescrição da pretensão punitiva em abstrato, aplicável ao caso concreto.



    Há, portanto, ao almejar o instituto não só a redução de população carcerária, mas também a economia processual e ampliação dos meios consensuais de resolução de conflito, a viabilidade da extensão do instituto ao âmbito castrense.



    Portanto, a compreensão firmada no acórdão impugnado não se alinha ao entendimento deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    No exercício legítimo de sua discricionariedade mitigada, o Ministério Público Militar, embora tenha expressamente requerido a aplicação do ANPP à paciente, teve seu pedido indeferido pelo Superior Tribunal Militar, que, de forma genérica, declarou a inadmissibilidade do instituto em toda e qualquer causa penal militar.



    Diante do exposto, CONCEDO a ordem de HABEAS CORPUS para determinar ao Juízo Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM que analise se a proposta de ANPP formulada pelo Ministério Público Militar em favor da paciente preenche os requisitos legais para sua homologação, vedada a recusa do benefício com base em fundamento abstrato relacionado ao simples fato de tratar-se de processo no âmbito da Justiça Militar.



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente